Tribunal: TJMT
Processo: 1010490-09.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010490-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GRACIANO CLEVER SCHAEFER - CPF: 046.098.109-99 (RECORRIDO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), RODOFIBRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.395.871/0001-27 (RECORRENTE), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), PARECIS S/A - CNPJ: 17.536.615/0001-30 (RECORRENTE), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.890.846/0042-47 (RECORRENTE), EDUARDO BASTOS DE BARROS - CPF: 768.065.619-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.890.846/0042-47 (RECORRIDO), EDUARDO BASTOS DE BARROS - CPF: 768.065.619-34 (ADVOGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO), PARECIS S/A - CNPJ: 17.536.615/0001-30 (RECORRIDO), RODOFIBRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.395.871/0001-27 (RECORRIDO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), GRACIANO CLEVER SCHAEFER - CPF: 046.098.109-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. CONFIGURADA. VALE-PEDÁGIO
.
PAGAMENTO NÃO COMPROVADO
. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
S
CONHECIDO E
DESPROVIDOS
.

1.
Por fazer parte do negócio jurídico na condição de proprietário da carga, a 2ª
re
corrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme

artigo 5-A, § 2º, da Lei 11.442/2007
.

2.
Em que pese as alegações de que houve pactuação entre a 1ª recorrente e a parte recorrida quanto ao pagamento do vale-pedágio, não há qualquer prova nesse sentido. Alegar e não provar é o mesmo que
não provar
.

3. Sentença
mantida pelos próprios fundamentos
.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois

Recurso
s
Inominado
s
interposto contra sentença de
parcial
procedência dos pedidos iniciais para condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da importância devida a título de “vale-pedágio”
.

Em suas razões recursais, a
1ª
recorrente pugna pela reforma da sentença
ante a prévia pactuação com a parte recorrida, em que ficou determinado que os gastos referentes aos pedágios estariam inclusos no adiantamento do frete.

Já a 2ª Recorrente pugna pelo reconhecimento de
sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões
da 1ª recorrida
pela manutenção da sentença
, enquanto as outras recorridas não apresentaram
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010490-09.2022.8.11.0003

Polo Ativo

RODOFIBRA TRANSPORTES LTDA e outros

Polo Passivo

GRACIANO CLEVER SCHAEFER e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Compulsando os autos, verifica-se que o não cabimento do adicional de carga e descarga/estadia restou incontroverso, haja vista a interposição de recurso pela 1ª e 2ª reclamadas.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside
no cabimento de vale-pedágio em relação ao frete
sub judice
e a legitimidade da empresa
COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL
para figurar no polo passivo da demanda.

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi subcontratada pela
empresa
RODOFIBRA TRANSPORTES LTDA
para realizar o transporte de
31.340 kg
de grãos, com início da prestação no dia 01/04/2022
.

Relata que
não houve o pagamento adiantado do valor referente ao vale-pedágio, em desconformidade com a Lei 10.209/2001, motivo pela qual utilizou de seus próprios recursos para realizar o pagamento dos pedágios no trajeto
Campo Novo do Parecis/MT – Guarapuava/PR
.

Pois bem.

Da legitimidade passiva
. Em que pese a
2ª
recorrente alegar
que não
possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, verifica-se pelos próprios fatos narrados nas razões recursais que a empresa
COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL
faz parte do negócio jurídico na condição de
proprietária

da carga
, o que atrai sua responsabilidade conforme o
artigo 5-A, § 2º, da Lei 11.442/2007
, sem prejuízo de eventual ação regressiva em face ao contratante e subcontratante.

Assim, em atenção ao
dispositivo legal mencionado
e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
a empresa
COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL

possui
legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI – UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,38 (UM REAL E TRINTA E OITO CENTAVOS) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação
encontra-se
previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. [...]
Precedentes.(
TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei nº 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato.

(N.U 1003421-62.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)

Da indenização por
ausência de pagamento do vale-pedágio
.
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial,
constam 14 (quatorze) comprovantes de pagamento
referentes aos
pedágios existentes no trajeto percorrido pela parte recorrida.

A 1ª recorrente alegou tanto em sede de contestação quanto em sede recursal que havia sido acordado entre as partes
que o valor do vale-pedágio estaria incluso no adiantamento do frete, prática comum no meio. Ocorre que não há qualquer comprovação nos autos nesse sentido,
limitando-se a
empresa a apenas alegar o pagamento, sem de fato provar a pactuação entre as partes.

Assim, não havendo comprovação cabal do pagamento do vale-pedágio, correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo
ao reconhecer a ausência do pagamento e aplicar o disposto no artigo 8º da Lei
10.209/200, que prevê o pagamento de 02 (duas) vezes o valor do frete quando descumpridos os demais termos da referida lei.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA - REJEITADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE - DANO MATERIAL - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a
responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2. De igual modo, afasto a arguição de ilegitimidade ativa, uma vez que, a empresa requerente é legitimada para cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. Precedentes do STJ.

3. É direito da reclamante o recebimento do valor do pedágio, nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, uma vez que, restou comprovado que o autor necessitou desembolsar o valor do pedágio porque a requerida não efetuou o pagamento.

4. Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001797-30.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO do s recurso s interposto s e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterados os
termos
da sentença recorrida.

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados n
o percentual
de 10% sobre a condenação
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023